Tribunal: TJSP
Processo: 2277406-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
I. Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Acordão impugnado que declarou a inconstitucionalidade de expressões contidas em leis municipais de Planalto.
II. Omissão. Modulação de efeitos. Alegada omissão sobre ponto acerca do qual o Órgão Especial já se manifestou por meio do acórdão embargado.
III. Supostas contradição e obscuridade não apontadas nas razões recursais.

Ementa:

I. Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Acordão impugnado que declarou a inconstitucionalidade de expressões contidas em leis municipais de Planalto.
II. Omissão. Modulação de efeitos. Alegada omissão sobre ponto acerca do qual o Órgão Especial já se manifestou por meio do acórdão embargado.
III. Supostas contradição e obscuridade não apontadas nas razões recursais. Pretensão de acolhimento de tese diversa daquela reconhecida no acórdão embargado.
III. Irresignação que deve ser exercida pela via adequada.
IV. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO e Interessado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Embargos de Declaração no
2277406-21.2019.8.26.0000/50000
São Paulo
Embargante: Prefeito do Município de Planalto
42.442
I. Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Acordão impugnado que declarou a inconstitucionalidade de
expressões contidas em leis municipais de Planalto.
II. Omissão. Modulação de efeitos. Alegada omissão sobre ponto
acerca do qual o Órgão Especial já se manifestou por meio do
acórdão embargado.
III. Supostas contradição e obscuridade não apontadas nas razões
recursais. Pretensão de acolhimento de tese diversa daquela
reconhecida no acórdão embargado.
III. Irresignação que deve ser exercida pela via adequada.
IV. Embargos rejeitados.
1. O Prefeito do Município de Planalto opõe
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1117/1154 dos
autos principais, que declarou (i) a inconstitucionalidade da expressão
“a serem preenchidos pelo regime jurídico da Consolidação das leis
do trabalho CLT”, e, por arrastamento, de todo o inciso II do artigo
7o, da lei ordinária no 23, de 18 de junho de 1993, do Município de
Planalto, com supressão de texto; (ii) a inconstitucionalidade das
expressões “Diretor Departamento de Assistência Social”, “Diretor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
Departamento
de
Administração”,
“Diretor
Departamento
de
Finanças”, “Diretor de Departamento de Obras e Serviços Públicos”,
“Diretor de Departamento de Atenção Básica na Saúde”, “Diretor
Departamento Educação Infantil”, “Diretor de Divisão de Compras”,
“Diretor de Divisão de Licitação”, “Diretor de Divisão de Recursos
Humanos”, “Diretor de Divisão de Contabilidade e Tesouraria”,
“Diretor de Divisão de Arrecadação”, “Diretor de Divisão da Merenda
Escolar”, “Diretor de Divisão de Esportes e Lazer”, “Diretor de Divisão
de Serviços Públicos”, “Diretor de Divisão de Manutenção de Frota”,
“Assessor de Imprensa”, “Assessor de Relações Institucionais”,
“Assessor Jurídico”, “Assessores Técnicos”, “Coordenador do CRAS”,
“Chefe de Divisão” e “Chefe de Setor”, todas constantes do Anexo III,
e, por arrastamento, das respectivas atribuições, previstas no Anexo
IV, todos da Lei Complementar no 02, de 10 de maio de 2018, do
Município de Planalto, com supressão de texto; e (iii) a parcial
inconstitucionalidade do artigo 3o, caput, da lei ordinária no 23, de 18
de junho de 1993, do Município de Planalto, sem redução de texto,
excluindo de sua incidência os servidores ocupantes de cargos em
comissão e funções de confiança. Alega a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta, em
síntese, que foi aprovada a Lei Complementar federal no 173/2020,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
que veda, entre outras coisas, a realização de concursos públicos até
31 de dezembro de 2021. Narra que a modulação de efeitos deveria
ter sido estendida no acórdão atacado. Destaca que o município, em
toda a sua história, nunca teve uma ADI ajuizada contra si perante o
Tribunal de Justiça, e demonstrando respeito às normas e leis
vigentes. Salienta que a lei impugnada é de 1993, ou seja, possui
quase três décadas. Assevera que a lei questionada não padece de
qualquer vício de inconstitucionalidade. Narra que o Ministério Público
do Estado de São Paulo foi o responsável direto pela não realização
de concurso público para provimento da função de Assessor Jurídico,
tendo ajuizado ação civil pública em 2012, ainda não julgada em 1a
instância. Narra que o Município responde a 153 processos junto ao
TRT e não pode ficar sem os ocupantes dos cargos de Assessor
Jurídico, sob pena de revelia. Suscita negativa de vigência aos artigos
5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Destaca que o número de
funções de confiança é diminuto e que o Município de Planalto é forte
economicamente, com duas usinas instaladas. Aduz que, analisando-
se literal, gramatical e teologicamente (sic fls. 32), estão presentes
os requisitos objetivos da plena legalidade constitucional. Alega que o
número de cargos em comissão se apresenta completamente
proporcional ao de cargos de natureza efetiva. Requer o provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
dos embargos para a concessão de efeitos modificativos, ampliando-
se o prazo de modulação dos efeitos da decisão embargada nos
termos da LC no 173/2020 (fls. 01/69).
2. Os embargos devem ser rejeitados.
Primeiramente, ressalte-se que, embora os
embargos narrem que o acórdão parece de omissão, contradição e
obscuridade, somente indica qual seria o capítulo omisso, deixando
de apontar quais seriam os pontos contraditórios ou obscuros da
decisão embargada.
3. Quando instado a se manifestar, anteriormente
ao julgamento da ação, o ora embargante apresentou informações em
53 laudas (fls. 999/1051), mas em nenhuma delas requereu ou
mencionou a modulação de efeitos de eventual decisão contrária a si.
Talvez
pela
certeza
da
constitucionalidade
dos
dispositivos
impugnados, talvez pelo ineditismo do evento, já que, como reitera
diversas vezes em suas manifestações, o município nunca tivera uma
lei questionada perante este Tribunal de Justiça. O que mais se
assemelha à menção à modulação se dá no item 9, a fls. 1007,
embora ali o embargante tratasse de ajustamento de conduta entre o
Município e o Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
Outro ponto de relevo é que as razões dos
embargos de declaração contêm exatamente as mesmas teses da
manifestação ofertada a respeito da constitucionalidade dos
dispositivos questionados. Apenas foram acrescentados capítulo a
respeito da modulação de efeitos e frases em caixa alta ao texto da
manifestação anterior, resultando 69 laudas de embargos de
declaração.
Isso torna evidente a mera irresignação com a
decisão prolatada e a inadequação da via eleita para exercício de
seu inconformismo.
4. Imperioso ressaltar que esta relatoria não se
opõe à eventual modificação da jurisprudência deste Órgão Especial
a fim de aumentar o prazo de modulação dos efeitos de decisões em
virtude da edição da Lei Complementar no 173/2020. O fato é que isso
não pode se dar em sede de embargos de declaração, mormente
quando a modulação de efeitos deveria e foi apreciada pelo
Colegiado no acórdão embargado.
É
impossível
reconhecer
omissão
quando
omissão não há. Verifica-se que a decisão embargada devidamente
apreciou e concedeu a modulação de efeitos, embora de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
diversa da pretendida pelo ora embargante.
O descabimento dos presentes embargos é
patente, ainda, ao se verificar que a tese ventilada na inicial
e
acolhida no acórdão embargado é diametralmente oposta àquela
aventada nos embargos.
Ademais, o embargante suscita negativa de
vigência aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal,
tornando evidente a intenção de prequestionamento para interposição
de recurso a princípio adequado.
5. O embargante repisa, como se jurídico fosse, o
argumento de que em toda a sua história o município nunca tivera
uma ADI intentada contra suas leis. Acrescenta ainda que os
dispositivos impugnados têm quase três décadas de vigência. Ele o
faz, entretanto, ignorando que o decurso do tempo não tem o condão
de convalidar normas eivadas de inconstitucionalidade. Além, ousa-se
afirmar, sem risco de equívoco, que nenhum ente federativo tivera
atos normativos declarados inconstitucionais até que o primeiro o foi.
6. Evidente, portanto, a pretensão de rediscutir a
motivação da decisão, o que desborda os estreitos limites dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
embargos declaratórios. Neste sentido: “(...) 1. A omissão,
contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, (...). 2. O magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão. 3 . A revisão do julgado, com manifesto
caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos.
(Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco
Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator
o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. Embargos
de declaração desprovidos”1.
Irresignado com o conteúdo do julgado, pode o
embargante buscar sua pretensão pela via recursal adequada aos
Tribunais Superiores ou, futuramente, pela via administrativa junto ao
Tribunal de Contas do Estado.
7. Ante o exposto, rejeitam os embargos
declaratórios.
Márcio Bartoli
Relator
1 STF, 1a Turma, EDs no AgRg na Reclamação 13.002/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 16/02/2016.